Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-44.2020.8.26.0474
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Ação Declaratória de Nulidade de Tributo c/c Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela - Município de Potirendaba - Valor da condenação inferior a 100 salários-mínimos - Remessa Necessária n ão conhecida, a teor do art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil - Taxa de Limpeza - Serviço de limpeza que inclui, além da coleta de lixo, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Ação Declaratória de Nulidade de Tributo c/c Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela - Município de Potirendaba - Valor da condenação inferior a 100 salários-mínimos - Remessa Necessária n ão conhecida, a teor do art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil - Taxa de Limpeza - Serviço de limpeza que inclui, além da coleta de lixo, a varrição das vias e logradouros e a limpeza de córregos, nos termos do art. 139, parágrafo único, da Lei Municipal no 1.086/1983 - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos artigos 145, inciso II, da Constituição Federal, e 77 do Código Tributário Nacional - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Julgados deste E. Tribunal de Justiça - Cabimento da condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios -Sentença mantida - Sucumbência recursal - Majoração dos honorários, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, para 16% sobre o valor da condenação - Recurso Oficial não conhecido e Apelação da Municipalidade não provida.